Tribunal: STF
Processo: HC 257095
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (Desembargador convocado), do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.003.559/SP.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, e denunciado pela prática do crime de receptação qualificada (art. 180, §1º, do Código Penal), porque, 



     no dia 25 de fevereiro de 2025, por volta das 13h30, na Avenida Nossa Senhora da Lapa, nº 981, Vila Nova, nesta cidade e comarca de Cubatão, VALMIR ALEXANDRE RODRIGUES, qualificado às fls. 20, no exercício de atividade comercial, ocultava, após ter recebido, duas peças automotivas que integravam o veículo Citroen C3, placas EVI3484 e o veículo GM/Astra, de placas HIB8I65, pertencentes às vítimas Nichollas Ferreira dos Santos e Reinaldo Baptista, coisas estas que sabia serem produto de crime. 



    [...] VALMIR ALEXANDRE RODRIGUES, na condição de responsável por um estabelecimento comercial irregular (“desmanche”) situado no local dos fatos recebeu as peças automotivas de indivíduos desconhecidos, plenamente consciente da origem ilícita dos bens, tendo ocultado as peças em seu galpão para fins comerciais até a data acima referida. 



    Ocorre que, a Polícia Civil recebeu informações sobre a atuação de uma quadrilha voltada à prática de furtos e roubos de veículos pelas imediações do local dos fatos, tendo passado a monitorar o galpão de propriedade do denunciado, realizando sucessivas campanas. Então, no dia 25 de fevereiro de 2025, enquanto empreendiam diligências pelo local, avistaram VALMIR sair do galpão, tendo ele sido imediatamente abordado pelos policiais. Na ocasião, o denunciado tentou fugir para o interior do galpão, mas foi detido. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. 



    Em seguida, nova impetração, dessa vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    O decreto de prisão preventiva tem a seguinte fundamentação (fls. 22-23):



    Vistos. Flagrante formalmente em ordem, inexistindo irregularidades a serem sanadas, e cumprindo ao autuado apresentar sua versão em ocasião oportuna, valendo registrar, mais, que os fatos envolveram crime com flagrante na modalidade permanente, daí porque não vislumbro irregularidade na atuação policial, homologo o ato da Autoridade Policial. No que diz respeito ao destino cautelar do flagrado, não obstante os fatos perquiridos não envolvam violência ou grave ameaça, verifica-se que o autuado possui vasta folha de antecedentes, possuindo péssimos antecedentes criminais, tendo agora supostamente se envolvido em atividade de porte, conforme fotografias de fls. 10/18, conjunto de elementos que faz concluir pela vida destinada ao mundo do crime, sendo o risco à ordem pública proporcional a tal porte, daí porque entendo prudente, para resguardo da ordem pública principalmente, decretar a prisão preventiva de Valmir Alexandre Rodrigues, expedindo-se o competente mandado de prisão. 



    [...] 



    Novamente, foi indeferido o requerimento de revogação da prisão preventiva (fl. 31): 



    Indefiro o requerimento de revogação da prisão preventiva de WALMIR ALEXANDRE RODRIGUES, formulado às fls. 287/289, uma vez que permanece inalterado o panorama fático-jurídico ensejador da custódia cautelar. 



    Com todo respeito à Douta Defesa, a questão atinente ao réu não é tão singela, visto que o réu foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 180, § 1º, do Código Penal e ele ostenta péssimos antecedentes criminais, entre os quais se encontram condenações transitadas em julgado pelo mesmo crime de receptação (multirreiteração), sendo egresso do sistema prisional (conforme folha de antecedentes fls. 51/57), a denotar habitualidade delitiva, conforme realçado nos autos do habeas corpus nº 2085422-35.2025.8.26.0000, em que a ordem de soltura pleiteada pelo réu foi há pouco tempo, negada. 



    [...]



    Como se vê, a prisão preventiva foi decretada e posteriormente mantida mediante fundamentação adequada, para a garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito – receptação qualificada –, bem como o risco de reiteração delitiva, diante da vasta folha de antecedentes do paciente. A fundamentação destacou que o acusado "ostenta péssimos antecedentes criminais, entre os quais se encontram condenações transitadas em julgado pelo mesmo crime de receptação (multirreiteração), sendo egresso do sistema prisional". 



    Tais argumentos são suficientes para descaracterizar o alegado constrangimento ilegal de que estaria sendo vítima o paciente. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Em razão disso, requer a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente